Tribunal: TJSP
Processo: 1063459-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de processo administrativo. Multa aplicada pelo PROCON à sociedade autora. Infração ao disposto no art. 31, caput da Lei no 8078/90 e imposição de multa, nos termos do art. 56, I e 57 do mesmo diploma. Bilhetes vendidos sem a indicação dos alvarás de funcionamento e do corpo de bombeiros, com suas respectivas datas de validade. Venda de produtos em moeda

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de processo administrativo. Multa aplicada pelo PROCON à sociedade autora. Infração ao disposto no art. 31, caput da Lei no 8078/90 e imposição de multa, nos termos do art. 56, I e 57 do mesmo diploma. Bilhetes vendidos sem a indicação dos alvarás de funcionamento e do corpo de bombeiros, com suas respectivas datas de validade. Venda de produtos em moeda fictícia, sem a indicação dos preços em moeda corrente. Procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Eventos outdoor. Nota Técnica no 204/2013 do Ministério da Justiça. Garantia de acesso à informação. Dados sobre os processos de alvará e respectivos andamentos fornecidos em sítio eletrônico, expressamente indicado nos ingressos. Constatação de uma única infração. Nulidade do auto de infração. Sentença mantida. Recurso improvido.